Tribunal: TJMT
Processo: 1003520-07.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003520-07.2019.8.11.0000 (PJE) (FEITO NA ORIGEM 1005862-62.2019.8.11.0041 (PJE)
COMARCA DE ORIGEM: PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: LUZIA MARTINS PEREIRA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO OBJURGADA QUE É ACOBERTADA POR DECISÃO DE IRDR – PORTARIA DO PRESIDENTE DO TJMT E CORREGEDOR – PROVIMENTO NEGADO MONOCRÁTICAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 932, IV, “c” DO NCPC C/C 927, III, 928, I DO MESMO DIPLOMA E AINDA SÚMULA 01 DA TURMA RECURSAL.
Observada a existência de determinação em sede de IRDR e ainda PORTARIA EM CONJUNTO DA PRESIDÊNCIA E DA CORREGEDORIA DO TJMT, somente resta ao magistrado a obediência plena tanto ao IRDR quanto da Portaria / Ordem do Presidente do Tribunal de Justiça e do Corregedor de Justiça.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO MONOCRATICAMENTE.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento aviado por LUZIA MARTINS PEREIRA, contra a decisão de 1o grau que remeteu o feito para que tramite perante o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, aduzindo que não pode a parte ser obrigada a litigar nos Juizados, sob pena de afastamento da jurisdição, questionando a ordem judicial.
Posteriormente, como o feito tramitava na Vara da Fazenda Pública, a Agravante aviou o presente recurso de Agravo de Instrumento, contra tal decisão, de onde o Desembargador Relator, declinou da competência para análise pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.
É o relatório mínimo.
Após a detida análise dos autos, apenas estou permitindo o trâmite do Agravo de Instrumento, diante do fato de que, antes a demanda tramitava na Vara de Fazenda Pública, pois se estivesse a tramitar nos Juizados Especiais, para esse tido de decisão não seria possível o aviamento do Agravo de Instrumento.
Calha ainda o esclarecimento, que ressaltando o meu convencimento pessoal, recentemente o Tribunal de Justiça, julgou um IRDR sob o número 85590/2016, bem como, editou ainda Portaria 555 de 23 de abril de 2019, tanto pela Presidência quanto da Corregedoria do Tribunal de justiça, determinando o cumprimento do IRDR e ainda a redistribuição de todos os feitos até 60 salários-mínimos, para os Juizados Especiais da Fazenda Pública.
A irresignação da agravante não procede, visto que, pela própria dicção legal do artigo 2o da Lei 12.153/2009, a mesma traz a competência ABSOLUTA para o trâmite das causas de até 60 salários-mínimos, contra a Fazenda Pública, de onde apenas na seara cível é que se observa a opção / escolha do interessado.
Ademais, mesmo que se não o fosse, pela própria leitura da lei, registra-se há ordem emanada do IRDR 85560/2016, recentemente julgado, de onde somente resta aos magistrados do Estado de Mato Grosso inteiro obedeçam e mandem os feitos em condições semelhantes para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, como no presente caso.
A própria dicção do NCPC, nos artigos 927, III e 928, I, também apontam pela obrigatoriedade dos juízes atenderem / obedecerem aos comandos dos IRDRs, exatamente como no presente caso.
O artigo 932, IV, “c” do NCPC ainda aponta que, caberá ao relator negar provimento de plano a recurso que viole disposição de incidente de resolução de demandas repetitivas, o que se mostra viável neste momento.
Ainda a Súmula 01 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, assim está redigida:
“SÚMULA 01: O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017).”
ISTO POSTO, nos moldes do artigo 932, IV, “c” do NCPC e ainda da Súmula 01 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento aviado.
Comunique-se ao magistrado na origem, sobre o teor da presente decisão.
Após o trânsito em julgado, ao arquivo com todas as baixas pertinentes.
P.I.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator